Tribunal: CARF
Processo: 10880.014371/2001-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.014371/2001-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-001.320 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Embargante
CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA SAMARITANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO
JULGAMENTO
ANTERIOR NA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO
CONTRIBUINTE. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO
DÉBITO. EFEITOS INFRINGENTES
Identificada a omissão na análise de documentos apresentados em sede de
recurso voluntário e reconhecido que estes comprovariam as razões do
contribuinte, há de se acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes para que seja determinado o cancelamento do auto de infração
diante da prova do pagamento dos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.014371/2001-53
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.014371/2001-53

Trata-se de retorno de processo após a admissibilidade dos embargos de
declaração apresentados pelo contribuinte.
Os autos retornaram para análise deste Conselheiro em razão da saída do
Conselheiro o qual proferiu o acórdão embargado, em sessão de 07/11/2018, cuja ementa segue
abaixo (fls. 75 do e-processo):
PAGAMENTO A MENOR DE CSLL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS A CORROBORAR O RECHAÇO AO AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO. Para que rechaçar Auto de Infração lavrado em função de
elementos probatórios não apresentados pelo Contribuinte, torna-se mister a
apresentação de elementos suficientes a apontar o equívoco da Autoridade Fiscal.
Alegações genéricas de quitação desacompanhadas de seus respectivos comprovantes
não são suficientes para mitigar a autuação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não há ocorrência de prescrição intercorrente em PAF, conforme atesta o teor da
Súmula Vinculante CARF n° 11.
O despacho o qual admitiu os embargos (fls. 103/108 do e-processo) resumiu bem
a situação a ser analisada por este Relator, de modo que o referido texto será aproveitado
integralmente e ao final complementado:
A embargante, após protestar contra a não aplicação da prescrição intercorrente,
defende ser necessária a reforma do acórdão embargado por inequívocos elementos de
contradição, omissão e obscuridade.
Na sequência, a contribuinte afirma que a decisão embargada teria contrariado os
documentos comprovantes da escrituração, declaração e pagamento dos débitos
cobrados no processo e que tal fato afrontaria os princípios da boa-fé, moralidade,
segurança jurídica, publicidade e finalidade.
No item “4” de seus embargos, a contribuinte efetivamente fala em contradição e
obscuridade do Acórdão no 1002-000.489, nos seguintes termos:
“4) É contraditório e obscuro o Acórdão quando afirma de forma genérica, que os
pagamentos realizados pelo Contribuinte foram considerados pelo Fisco.
Afirmações por si só, ainda que reiteradas, não tem o condão de desclassificar o
regular pagamento dos tributos cobrados.
Pior, sem qualquer identificação ou detalhamento do que tenha sido aproveitado, e a
sistemática utilizada para tais afirmações, com todo respeito, caem no “nada”
quando confrontadas com robustos documentos de arrecadação que conduziram o
dinheiro desembolsado pelo contribuinte aos cofres da Fazenda.
Isto é fato comprovado e identificado por documentos. É dever do CARF, ao julgar
recurso, averiguar estas graves irregularidades quanto ao não aproveitamento de
todos os impostos comprovadamente pagos e, não partir do pressuposto que a
Fazenda não se enganou em nada.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.014371/2001-53

Estes documentos que comprovam o pagamento, não estão sujeitos a interpretações
unilaterais, ou sistemáticas de aproveitamento dos valores que não sejam para a
quitação dos débitos declarados pelo contribuinte.
Destacamos:
Afirmativa na decisão de fls.83 “... os Darfs já foram devidamente levados em
consideração quanto ao recálculo da quantia devida...”
Ora, se os Darfs, todos eles, tivessem sido levados em conta, não restaria débito!
Com todo respeito. Essa afirmação genérica trata apenas de parte dos pagamentos
efetuados para quitação da dívida relacionada ao segundo trimestre de 1997,
cobrada indevidamente pelo Fisco, que na época da lavratura do auto, não tomou os
cuidados necessários para controlar pagamentos realizados pelo contribuinte e sua
devida alocação!! Fato comprovado nos autos, após impugnação do Contribuinte e
confirmação pelo Fisco.
No entanto, com relação ao primeiro trimestre, o equivoco permaneceu, impondo ao
Embargante comprovar mais de uma vez o que já estava claro e transparente com os
documentos apresentados desde o início destes procedimentos administrativos e, com
a insistência em cobrar o indevido só traz constrangimentos e prejuízos para o
contribuinte.
A questão agora é com relação a cobrança referente a CSLL do primeiro trimestre de
1997, que o Fisco insistiu em manter até a fase em que atuou nos autos desse
processo administrativo, silenciando sobre os comprovantes de pagamento
apresentados, e sobre o dinheiro arrecadado sem alocar em nenhum dos débitos
declarado pelo contribuinte.
Infelizmente, o CARF ao julgar Recurso Voluntário, também deixou de analisar os
documentos, limitando-se a transcrever decisão da 4a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, que por sua vez, segue decisão do
DICAT, há muito superadas, dizendo que não há comprovantes de pagamento!!
Ora! Isto não é verdade. Destoa de tudo que dos autos consta, e que comprovam à
exaustão o pagamento dos impostos que ora se quer novamente cobrar.
Nesse sentido, além de ser precária e genérica, esta afirmativa contraria os
documentos comprobatórios dos pagamentos, que sequer foram levados em conta
para análise, tornando obscuro e contraditório em vários pontos o acórdão
proferido.” (destaques no original)
Já no item “7” do documento, a embargante formula a seguinte arguição de omissão:
“7) O acórdão não enfrentou as provas apresentadas pelo contribuinte. Não
examinou a alegação do Fisco sobre a alocação de valores em locais distintos do que
se referem os pagamentos! Pior, sequer circunstanciou a origem e cobrança do
débito.
Não informou o que o Fisco fez com o pagamento do Darf de R$3.144,92, pago em
30/04/1997, que corresponde exatamente ao trimestre cobrado pela Fazenda.
É dizer, o Fisco lavra o auto de infração sem consultar os pagamentos realizados,
vai mudando o valor da cobrança conforme vai encontrando os pagamentos (a seu
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.014371/2001-53

modo), e o erro só é transportado para as demais fases processuais, não sendo
objeto de análise e enfrentamento das provas apresentadas.
E assim segue o processo administrativo, com graves e sérios enganos, buscando
cobrar de forma genérica algo que foi demonstrado pontualmente por documentos
válidos e robustos, que não podem perecer diante de falta de análise por parte dos
julgadores.
O CARF não pode se omitir em julgar todo conteúdo probatório dos autos. A
Fazenda cobra um valor, mas ele faz parte de um conjunto que compõe um trimestre
de apuração. Dessa Forma, faz –se necessário ampliar a análise para tudo que
consta dos autos.
O contribuinte fez questão de descrever todas as circunstâncias para que o CARF
pudesse atestar de forma singela os pagamentos comprovados por documentos, e que
constavam já nos controles da Fazenda.” (destaques no original)
No restante de seus embargos, a contribuinte basicamente repisa as alegações do recurso
voluntário, apontando os documentos que teriam sido apresentados no contencioso
administrativo e explicando como eles comprovariam que os débitos cobrados no
presente processo já foram devidamente extintos por pagamento.
Observa-se que a embargante aduz basicamente a ocorrência de omissão do Acórdão no
1002-000.489 quanto à análise da integralidade dos documentos trazidos ao contencioso
administrativo.
Embora o item “4” dos embargos de declaração tragam a afirmação de que a decisão
embargada estaria eivada de contradição e obscuridade, a parte final daquele tópico não
deixa dúvidas de que a embargante está defendendo, na realidade, a ocorrência de
omissão a respeito da análise de elementos probatórios. Vejamos:
“Infelizmente, o CARF ao julgar Recurso Voluntário, também deixou de analisar os
documentos, limitando-se a transcrever decisão da 4a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, que por sua vez, segue decisão do
DICAT, há muito superadas, dizendo que não há comprovantes de pagamento!!
Ora! Isto não é verdade. Destoa de tudo que dos autos consta, e que comprovam à
exaustão o pagamento dos impostos que ora se quer novamente cobrar.
Nesse sentido, além de ser precária e genérica, esta afirmativa contraria os
documentos comprobatórios dos pagamentos, que sequer foram levados em conta
para análise, tornando obscuro e contraditório em vários pontos o acórdão
proferido.” (grifou-se)
No seu item “7”, os embargos de declaração retomam a alegação de omissão,
identificando o documento a respeito do qual o acórdão embargado teria se omitido:
“Darf de R$3.144,92, pago em 30/04/1997, que corresponde exatamente ao trimestre
cobrado pela Fazenda”.
Entendo procedente a alegação da embargante.
No que diz respeito ao mérito da presente lide, o Acórdão no 1002-000.489 manteve a
cobrança do crédito tributário de R$ 3.138,47, referente à CSLL apurada no primeiro
trimestre de 1997, com base no que fora anteriormente decidido em sede de revisão de
ofício e de julgamento de primeira instância:
“Mérito
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.014371/2001-53

Quanto ao mérito, não tem razão o Recorrente.
Percebe-se que a Autoridade Fiscal procedeu de ofício com todas as providências
atinentes ao reconhecimento dos valores pagos. Desse modo, ainda que os códigos dos
DARFs tenham apresentado inconsistência material, os respectivos pagamentos foram
devidamente considerados pelo Fisco. Este fato está evidenciado nos demonstrativos
acostados às e-fls. 31 à 34. Portanto, o valor residual a ser pago pelo Contribuinte
decorre justamente de análise das informações prestadas e posteriormente corrigidas
em respeito à verdade material e à superação do erro de fato.
Para melhor ilustrar a situação sobredita, colaciono aqui os indigitados
demonstrativos.
(...)
Aliás, tais aspectos foram detalhadamente expostos em sede de Acórdão a quo, os quais
utilizo como parte integrante do presente decisum, em homenagem ao §1o do art. 50, da
Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo 57 do Anexo II do RICARF:
(...)
Logo, conclui-se que não há elementos probatórios suficientes a macular o saldo
residual cobrado em decorrência do auto de infração. Nesse espeque, repiso que os
documentos juntados em sede recursal reforçam o teor da prova que foi outrora
analisada pela Autoridade a quo, de modo que os valores dos DARFs já foram
devidamente levados em consideração quando do recálculo da quantia devida.
Portanto, em respeito à verdade material e à escorreita instrução carreada neste
Processo Administrativo Fiscal, torna-se mister desacatar o pleito do Contribuinte.”
Ocorre que a contribuinte apresentou, junto com seu recurso voluntário, alguns
documentos que não foram levados em consideração na revisão de ofício e no
julgamento de primeira instância administrativa (justamente por não terem sido
apresentados anteriormente).
Tratam-se dos seguintes comprovantes de arrecadação:
- Código de Receita: 2372; Período de Apuração: 28/02/1997; Valor do principal: R$
2.147,00; Data de Arrecadação: 23/04/1997 (fl. 67);
- Código de Receita: 2372; Período de Apuração: 31/03/1997; Valor do principal: R$
3.144,92; Data de Arrecadação: 30/04/1997 (fl. 68);
- Código de Receita: 2372; Período de Apuração: 31/07/1997; Valor do principal: R$
4.596,03; Data de Arrecadação: 31/07/1997 (fl. 71).
O recurso voluntário faz a seguinte referência a estes documentos (fl. 57):
“RESUMO DOS VALORES PAGOS referentes 1o trimestre/1997:
01/97 – R$3.737,26 – pago em 28/02/97 – incorreções no código do Darf e
vencimento. Este, junto com os demais pagamentos realizados naquele período,
ratificam o valor total do imposto no PRIMEIRO TRIMESTRE DE 1997, ou seja,
R$9.029,18 (docs. 1/3):
R$ 3.737,26 pago em 28/02/97 (incorreção no código e vencimento)
R$ 2.147,00 pago em 23/04/97
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.014371/2001-53

R$ 3.144,92 pago em 30/04/97
RESUMO DOS VALORES PAGOS referentes 2o trimestre/1997:
R$1.648,99 – pago em 30/05/97 (incorreções no período de apuração e vencimento)
R$ 3.976,50 – pago em 30/06/97 (incorreções no período de apuração e vencimento)
R$ 4.596,03 pago em 31/07/97
Estes valores totalizam o valor declarado no segundo trimestre/97, R$10.221,52
(docs.4/6)”
Os comprovantes de pagamento referentes aos valores R$ 3.737,26, R$ 1.648,99 e R$
3.976,50 já haviam sido apresentados com a impugnação (fls. 17 e 18) e, por isso, foram
considerados na revisão de ofício e no julgamento da DRJ.
Os três demais comprovantes de arrecadação somente foram apresentados por ocasião
da interposição do recurso voluntário. Entre eles, está o comprovante de que a
contribuinte teria recolhido R$ 3.144,92, na data de 30/04/1997, a título de CSLL
apurada em 31/03/1997.
Tal pagamento referir-se-ia, segundo a contribuinte, justamente ao débito a que foi
associado, em sede de revisão de oficio, parte do pagamento de R$ 3.737,26 realizado
em 28/02/1997, com código de receita incorreto (por conta disso restou, do débito
originário de R$ 3.737,26, o saldo de R$ 3.138,47, que continua sendo cobrado nos
presentes autos).
Assim, julgo que o Acórdão no 1002-000.489 deveria efetivamente ter se manifestado a
respeito deste documento, diretamente relacionado à análise do débito que permanece
em cobrança no presente processo administrativo tributário, ainda que fosse
simplesmente para concluir pela impossibilidade de sua apresentação somente no
momento processual da interposição do recurso voluntário.
É importante esclarecer que os embargos foram admitidos tão somente no que
toca ao tema da omissão na análise do DARF, no montante de R$ 3.144,92, recolhido em
30/04/1997, apresentado pelo contribuinte em sede de recurso voluntário (fls. 68 do e-processo),
o qual não constava de sua impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, os embargos foram admitidos para que esta
Turma pudesse suprir omissão anterior, manifestando-se a respeito dos documentos de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.014371/2001-53

arrecadação apresentados em sede de recurso voluntário, os quais não foram levados em
consideração no momento da revisão de ofício.
Inicialmente, o contribuinte só teria apresentado os seguintes DARF’s:
- Código de Receita: 2484; Período de Apuração: Janeiro/1997; Valor: R$
3.737,26; Data de Arrecadação: 28/02/1997 (fl. 17 do e-processo);
- Código de Receita: 2372; Período de Apuração: 30/04/1997; Valor: R$
1.648,99; Data de Arrecadação: 30/05/1997 (fl. 17 do e-processo);
- Código de Receita: 2372; Período de Apuração: 31/07/1997; Valor: R$
3.976,50; Data de Arrecadação: 30/06/1997 (fl. 18 do e-processo);
A revisão de ofício considerou todos esses pagamentos, mas quanto ao DARF de
R$ 3.737,26, esclareceu que parte deste montante encontrava-se alocado da seguinte maneira
(fls. 35 do e-processo):

Por tal razão, apenas parte do crédito lançado inicialmente no auto de infração foi
cancelado, remanescendo, contudo, um saldo devedor no montante de R$ 3.138,47, referente ao
primeiro trimestre de 1997, resultado da subtração do valor considerado em aberto no sistema
(R$ 3.737,26) com o valor ainda disponível e atualizado do DARF (R$ 598,79).
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte ressaltou que o DARF no montante
de R$ 3.737,26 apresentava um erro no código de arrecadação e no período de apuração, posto
que informado como se recolhimento de estimativa o fosse, quando na verdade se tratava de
recolhimento de CSLL presumida.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.014371/2001-53

De fato, consta dos autos tanto a DIPJ como a DCTF, as quais comprovam a
opção pelo lucro presumido e inclusive o débito de CSLL do período, como se vê abaixo (fls. 38
e 41 do e-processo):

Dessa forma, reiterando o que já fora mencionado pelo despacho de
admissibilidade (fls. 106 do e-processo):
No que diz respeito ao mérito da presente lide, o Acórdão no 1002-000.489 manteve a
cobrança do crédito tributário de R$ 3.138,47, referente à CSLL apurada no primeiro
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.014371/2001-53

trimestre de 1997, com base no que fora anteriormente decidido em sede de revisão de
ofício e de julgamento de primeira instância:
“Mérito
Quanto ao mérito, não tem razão o Recorrente.
Percebe-se que a Autoridade Fiscal procedeu de ofício com todas as providências
atinentes ao reconhecimento dos valores pagos. Desse modo, ainda que os códigos dos
DARFs tenham apresentado inconsistência material, os respectivos pagamentos foram
devidamente considerados pelo Fisco. Este fato está evidenciado nos demonstrativos
acostados às e-fls. 31 à 34. Portanto, o valor residual a ser pago pelo Contribuinte
decorre justamente de análise das informações prestadas e posteriormente corrigidas,
em respeito à verdade material e à superação do erro de fato.
Sucede que o demonstrativo acostado às fls. 31 a 34 do e-processo leva em conta
tão somente um dos pagamentos realizados pelo contribuinte, referente ao primeiro trimestre de
1997, o qual todavia deve ser levado em consideração juntamente com os demais DARF’s do
período apresentados pelo contribuinte em seu recurso voluntário, os quais deram origem aos
presentes embargos, abaixo resumidos:
- Código de Receita: 2372; Período de Apuração: 28/02/1997; Valor do principal:
R$ 2.147,00; Data de Arrecadação: 23/04/1997 (fl. 67 do e-processo);
- Código de Receita: 2372; Período de Apuração: 31/03/1997; Valor do principal:
R$ 3.144,92; Data de Arrecadação: 30/04/1997 (fl. 68 do e-processo);
Em assim sendo, levando em conta que o débito de CSLL, referente ao primeiro
trimestre de 1997, declarado tanto em DIPJ como em DCTF, é de R$ 9.029,18 e que a soma dos
DARF’s apresentados pelo contribuinte é exatamente de R$ 9.029,18, não há que se falar em
saldo devedor nesse período.
É importante esclarecer que os presentes voltam-se a suprir uma omissão do
acórdão embargada na análise dos documentos acostados aos autos, sem que isso signifique uma
nova análise.
Trata-se tão somente da análise de documentos sobres os quais esta Turma
Extraordinária não se manifestou.
Assim, deve ser cancelado integralmente o crédito tributário remanescente no
valor de R$ 3.138,47, de modo que a ementa do acórdão no 1002000.489 deve ser alterada para:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.014371/2001-53

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1997
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não há ocorrência de prescrição intercorrente em PAF, conforme atesta o teor da
Súmula Vinculante CARF n° 11
DÉBITO
DE
CSLL
RECOLHIDO
MEDIANTE
DARF.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ADIMPLEMENTO MEDIANTE DCTF, DIPJ E
DARF.
Demonstrado cabalmente nos autos que o débito tributário exigido mediante auto de
infração encontra-se devidamente adimplido, o que, no caso, se deu por meio de
apresentação da DCTF, da DIPJ, bem como dos DARF’s, deve ser cancelada a
exigência.
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital